Tribunal: TJSP
Processo: 0011978-76.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Remessa ao Colendo Órgão Especial para apreciação da constitucionalidade de texto de lei municipal em relação às Constituições Federal e Estadual, em controle difuso, na forma da Súmula Vinculante no 10 do S.T.F. – Artigo 8o, parágrafo único, da Lei 2.766/2016 do Município de Guaíra que veda a realização de feiras e eventos itinerantes em datas

Ementa:
*INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Remessa ao Colendo Órgão Especial para apreciação da constitucionalidade de texto de lei municipal em relação às Constituições Federal e Estadual, em controle difuso, na forma da Súmula Vinculante no 10 do S.T.F. – Artigo 8o, parágrafo único, da Lei 2.766/2016 do Município de Guaíra que veda a realização de feiras e eventos itinerantes em datas que antecedem em até 45 dias datas comemorativas nacionais (dia das mães, pais, crianças, namorados e Natal) - LIVRE CONCORRÊNCIA – Princípio estabelecido no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal – Tutela que pode ser exercida diretamente nos Tribunais de Justiça (Tema 484 do STF) – Situação em que a relativização deste princípio pode ser justificada pela proteção de camadas sociais em situação de vulnerabilidade (idosos, deficientes, etc.) para alça-los ao patamar de igualdade em relação aos demais concorrentes – Circunstância inexistente no Município de Guaíra, que apenas cria uma reserva de mercado aos comerciantes locais, em caráter geral, sem qualquer justificativa pautada na organização de calendário para evitar conflito com eventos oficiais da agropecuária, indústria e comércio - Violação, ainda, do princípio da impessoalidade estabelecido no artigo 111 da Carta Bandeirante – Hipótese de declaração da inconstitucionalidade, em controle difuso, do parágrafo único do artigo 8o da Lei 2.766/2016 - Incidente acolhido.*